Tribunal: TJMT
Processo: 0000989-89.2020.8.11.0012
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000989-89.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA - CPF: 700.296.031-88 (APELANTE), YURI QUEIROZ LIMA - CPF: 061.565.811-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RANIEL CASTRO FERREIRA - CPF: 076.479.851-08 (VÍTIMA), POLIANA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 045.376.591-22 (VÍTIMA), MARCOS SOUSA GUIRRA - CPF: 004.884.221-40 (VÍTIMA), DENYS YURI SILVEIRA RODRIGUES - CPF: 067.414.171-76 (VÍTIMA), LUIZ GUSTAVO CARVALHO MARTINS - CPF: 054.416.301-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000989-89.2020.8.11.0012

APELANTE: YURI QUEIROZ LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA], CORRUPÇÃO DE MENOR E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE – IMPROCEDENCIA – PARTICIPAÇÃO DO MENOR NA AÇÃO CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PREMISSAS DO STJ E TJMT – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – ENVOLVIMENTO DE COMPARSA DEMONSTRADO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – ADOÇÃO DE PATAMAR SUPERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 DO EMPREGO DE ARMA BRANCA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA-BASE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A mera alegação de desconhecimento da menoridade do comparsa apresentada pela defesa técnica, sem lastro em elementos de convicção, não basta para levar à absolvição dos recorrentes pelo crime de corrupção de menores.”

(TJMT, N.U 0005875-07.2015.8.11.0013)

Comprovada a participação de comparsa na ação criminosa, não há como afastar a causa de aumento do concurso de agentes [CP, art.157, § 2o, II].

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a adoção de patamar superior a 1/6 (um sexto) para circunstâncias judiciais desfavoráveis exige fundamentação específica e idônea, o que não foi observado pelo juiz sentenciante, a justificar a readequação da pena.

Não há qualquer reparo a ser realizado na terceira fase dosimétrica quando o juiz singular elege a fração mínima de 1/3 (um terço) para a majorante do emprego de arma branca [CP, art. 157, §2o, VII].

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por YURI QUEIROZ LIMA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma branca – contra três vítimas], corrupção de menor e posse de droga para consumo pessoal, às penas de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime fechado, e de advertência sobre os efeitos das drogas –

artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, por três vezes; artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90; artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006.

Em síntese, a Defensoria Pública requer: 1) a absolvição do réu

quanto ao crime de corrupção de menor, sob a assertiva de que
“é necessário que se tenha prova legítima de que houve efetiva corrupção do adolescente”
; 2) o afastamento da majorante do concurso de agentes; 3) a redução da pena-base do delito de roubo, porquanto exasperada em
“9 (nove) meses, com base em uma circunstância judicial”
; 4) a readequação do patamar da majorante do emprego de arma para 1/6 (um sexto).

Prequestiona os seguintes dispositivos legais:
“artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal; artigo 244-B da lei n.o 8.069/90; art. 70, do Código Penal; art. 28, da Lei 11.340/2006; artigo 5o, incisos LV e LVII, art. 93, IX, ambos da Constituição da República”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 1o de abril de 2020, por volta das 03h48, no Auto Posto ‘SHELL’, o denunciado Yuri Queiroz Lima, com consciência, vontade, na companhia do adolescente Raniel Castro Ferreira com unidade de desígnios e mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma, subtraiu coisas alheias móveis, consistentes em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pertencente ao Auto Posto ‘SHELL’; a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) pertencente à vítima/frentista Denys Yuri Silveira Rodrigues; um aparelho da marca ‘SAMSUNG’, modelo A10, cor preto, pertencente à vítima Marcos Souza e avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais); um aparelho celular da marca ‘SAMSUNG’, modelo J2, cor dourada, pertencente à vítima Poliana Fernandes de Souza e avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

(...) Conforme se apurou o denunciado se associou ao adolescente Raniel Castro para assaltar o Auto Posto ‘SHELL’ localizado nesta cidade. Seguindo o plano, no dia e hora dos fatos o denunciado se armou de um pedaço de pau e entregou ao adolescente uma arma de fogo [simulacro], momento em que e se dirigiram para o Auto Posto. (...).

Em diligências investigativas os policiais localizaram na casa do denunciado parte do dinheiro e os telefones celulares subtraídos, bem como a arma de fogo utilizada no assalto. Durante a abordagem pessoal os policiais localizaram na posse do denunciado um pequeno pacote com nove ‘pedrinhas’ de substância entorpecente (...).”

Não obstante as irresignações da Defesa, a condenação do apelante pelo crime de corrupção de menor deve ser mantida, dada a comprovada participação do adolescente Raniel Castro Ferreira na empreitada criminosa.

O adolescente Raniel, à época, possuía 17 (dezessete) anos de idade – nascido em 15.2.2003 –, RG n° 3044023-8 SSP/MT, CPF no 076.479,851-08 – conforme comprovado por meio da sua identificação extrajudicial e dos seus documentos pessoais juntados aos autos (pgs. 47/51).

Ao ser interrogado em Juízo, o apelante confessou a prática delitiva na companhia de Raniel Castro Ferreira, porém, negou ter conhecimento da menoridade do seu comparsa,
in verbis
:

“(...) eu não sabia que ele era menor, ele me convidou pra ir lá fazer o assalto e a gente foi; aí ele foi com a réplica e eu com o pedaço de pau, aí a gente assaltou lá e fomos pra minha casa; logo em seguida, a polícia chegou lá e prendeu a gente (...); eu conhecia ele da rua, menos de um mês (...).”

Não obstante, a mera alegação de que desconhecia a idade de Raniel não se mostra suficiente para absolvição do delito de corrupção de menor, sobretudo por se tratar de crime formal, que pressupõe apenas o cometimento de crime na presença de adolescente.

De mais a mais, a menoridade de um dos assaltantes foi notada, de pronto, por uma das vítimas, o sr. Denys Y. Silveira Rodrigues, conforme se extrai da sua declaração judicial,
in verbis
:

“(...) chegaram os dois (...), o menor estava com a arma e o segundo, que era o Yuri, tava com algo tipo uma foice ou facão na mão (...); eu já conhecia o adolescente de vista (...).”

Sob essa ótica, se a própria vítima, mesmo com o temor vivenciado durante o roubo, notou que um dos envolvidos se tratava de um menor de idade, não se apresenta verossímil a alegação da Defesa de que o réu desconhecia a menoridade do seu comparsa.

Não bastasse, conforme bem apontado pelo juiz da causa, o apelante
“conhecia o adolescente Raniel há cerca de três meses e ambos, inclusive, possuíam intimidade suficiente para que o menor frequentasse a casa do réu até mesmo de madrugada, bem como, usasse suas roupas, como se extrai do depoimento extrajudicial do adolescente, não sendo crível que o réu desconhecia a idade de Raniel”
.

Nesse contexto, se demonstrada a participação de adolescente na prática delitiva, apresenta-se injustificável a absolvição do agente quanto ao crime de corrupção de menor.

Ressalta-se que
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500).

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“A alegação de que o réu desconhecia a menoridade do comparsa que o auxiliou na ação criminosa, deve ser provada pelo turno defensivo, não se prestando a mera alegação de desconhecimento, para caracterizar o erro de tipo.”
(N.U 0016437-12.2020.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 10/11/2021)

“A mera alegação de desconhecimento da menoridade do comparsa apresentada pela defesa técnica, sem lastro em elementos de convicção, não basta para levar à absolvição dos recorrentes pelo crime de corrupção de menores.”

(N.U 0005875-07.2015.8.11.0013, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 28/09/2018)

Do mesmo modo, comprovada a participação do adolescente na ação criminosa, não há como se afastar a causa de aumento do concurso de agentes [CP, art.157, § 2o, II].

Nesse sentido:

“Havendo substrato probatório suficiente a evidenciar que o crime foi cometido mediante colaboração recíproca e unidade de desígnios entre o apelante e seu comparsa, (...) é descabido cogitar a exclusão das majorantes do concurso de pessoas (...).”
(TJMT, N.U 0004032-48.2019.8.11.0051, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 22/02/2021)

Em relação ao
quantum
da pena-base do crime de roubo, de fato, o juiz da causa, ao negativar a culpabilidade – sopesando o concurso de agentes –, aumentou-a em patamar superior a 1/6 (um sexto) sem apresentar fundamentação concreta.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a adoção de patamar acima de 1/6 (um sexto) para circunstâncias judiciais desfavoráveis exige fundamentação específica e idônea, o que não foi observado pelo magistrado sentenciante.

Nessa linha:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(STJ, AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 28/06/2021)

“Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes, exige motivação concreta e idônea.”
(AgRg no HC 678.395/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, 08/10/2021)

Com efeito, fixo a pena basilar em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda, mantenho a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, de modo a transformar a pena-base em provisória.

Na terceira fase, considerando que o juiz singular elegeu a
fração mínima
de 1/3 (um terço) para a majorante do emprego de arma branca [CP, art. 157, §2o, VII], fixo a reprimenda em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Ainda na terceira fase, o magistrado escolheu o patamar de 1/4 (um quarto) para o concurso formal entre os delitos, pois o réu cometeu
“três roubos majorados praticados em idênticas circunstâncias, e um crime de corrupção de menores”.

Assim, ponderando que a supracitada fração foi eleita nos termos do Enunciado Criminal 35 deste Tribunal,
torno a pena definitiva em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
.

Por fim, não obstante o
quantum
da pena, mantenho o regime prisional fechado, dada a existência de circunstância judicial desfavorável e da agravante da reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

No que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147).

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante
YURI QUEIROZ LIMA para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, mantido o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021